Tribunal: TJMT
Processo: 1040973-26.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040973-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fiança, Custas, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO), JOSE ALMIRO BIHL - CPF: 147.655.789-68 (AGRAVADO), DIRCE SIMIONI BIHL - CPF: 042.044.718-03 (AGRAVADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVANTE), ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), VR CONSULTORES SS LTDA - CNPJ: 00.458.301/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ÔNUS PELO ADIANTAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO PERITO. PROVA REQUERIDA EXCLUSIVAMENTE POR UMA DAS PARTES. RATEIO INDEVIDO.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos Embargos à Execução, que determinou o rateio, entre as partes, dos honorários periciais referentes à prova técnica requerida exclusivamente pelos embargantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a imposição de rateio dos honorários periciais quando a prova técnica foi solicitada exclusivamente pelos embargantes, sem determinação de ofício ou requerimento conjunto das partes, à luz do art. 95, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 95 do CPC estabelece que os honorários do perito devem ser adiantados pela parte que requereu a perícia, salvo quando esta for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes, o que não ocorreu no caso.

5. As manifestações constantes dos autos principais demonstram que a produção da prova pericial contábil foi reiteradamente solicitada apenas pelos Embargantes, com o intuito de comprovar alegado excesso na execução.

6. A jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte Estadual corrobora a tese de que o pagamento dos honorários periciais incumbe à parte que requereu a prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para reformar a decisão agravada e determinar que os honorários periciais sejam custeados integralmente pelos Embargantes.

Tese de julgamento:
"1. É indevido o rateio de honorários periciais quando a prova técnica é requerida exclusivamente por uma das partes, nos termos do art. 95 do CPC. 2. O adiantamento da remuneração do perito incumbe exclusivamente ao requerente da prova, salvo quando esta for determinada de ofício ou solicitada conjuntamente pelas partes."

_____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 95.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 2323563/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 10/06/2024; TJMT, N.U 1022305-75.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 20/02/2024; TJMT, N.U 1036965-06.2025.8.11.0000, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 17/12/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco da Amazônia S/A
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT, no bojo dos Embargos à Execução n.º 0006079-72.2015.8.11.0006, opostos por
José Almiro Bihl e Dirce Simioni Bihl
.

O Juiz singular manteve o rateio dos honorários periciais entre as partes, sob o fundamento de que a parte requerida pode ser privilegiada com o resultado da prova, bem como pela falta de hipossuficiência financeira do Banco Agravante.

Inconformado,
o Recorrente sustenta que a decisão viola frontalmente o artigo 95 do Código de Processo Civil, pois a prova pericial foi requerida exclusivamente pelos Agravados, de modo que não há falar em determinação de ofício ou pedido conjunto, a fim de justificar o rateio dos honorários periciais.

Argumenta que em decisão anterior já foi reconhecido que os honorários devem ser custeados integralmente pelos Recorridos e que a substituição do perito não justifica a alteração do regime de custeio, configurando contradição decisória injustificada que viola os princípios da segurança jurídica e do devido processo legal.

Requer o provimento do Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada e reconhecer a falta de pressupostos legais para a definição de rateio das custas periciais, de modo que os honorários sejam custeados integralmente pelos Recorridos.

Sem contraminuta por parte dos Agravados, conforme certidão de Id. 338489895.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco da Amazônia S/A
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, no bojo dos Embargos à Execução n.º 0006079-72.2015.8.11.0006, opostos por
José Almiro Bihl e Dirce Simioni Bihl
.

Nos autos principais, os Embargantes alegaram a existência de excesso na execução, requerendo em diversas oportunidades a produção de prova pericial contábil para análise dos cálculos apresentados pelo exequente e verificação dos critérios de atualização aplicados ao débito executado.

O Juiz singular ao nomear novo perito em substituição ao anteriormente nomeado, determinou que as custas deveriam ser suportadas pelas partes solicitantes, com divisão de 50% para cada.

Opostos Embargos de Declaração pelo Banco agravante, o Julgador a quo manteve a decisão de rateio, fundamentando que a perícia é necessária para o deslinde processual, que a parte requerida pode ser privilegiada com o resultado, bem como pela falta de hipossuficiência financeira do Banco requerido.

Inconformado, o Agravante sustenta que a decisão contraria o disposto no artigo 95 do Código de Processo Civil, uma vez que a prova pericial foi requerida exclusivamente pelos Embargantes e não teve determinação de ofício ou pedido conjunto que justificasse o rateio das custas periciais.

Afirma que já foi decidido anteriormente que os honorários periciais devem ser custeados integralmente pelos Embargantes, uma vez que foi reconhecido expressamente que a prova pericial foi solicitada por eles. Alega que a decisão posterior, ao determinar o rateio, incorreu em contradição, sem que houvesse qualquer fato novo que justificasse a mudança de entendimento, considerando que a única alteração foi a substituição do perito nomeado.

Pois bem. A questão que se coloca nos autos cinge-se à verificação da legalidade da decisão que impôs o rateio dos honorários periciais, sem que houvesse determinação de ofício ou pedido conjunto das partes.

O artigo 95, do Código de Processo Civil, dispõe que
“cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”
.

A norma processual estabelece, portanto, critério objetivo e claro para a definição da responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais, admitindo o rateio em duas hipóteses taxativas, quais sejam, quando a perícia for determinada de ofício ou quando for requerida por ambas as partes.

No caso dos autos, é incontroverso que a prova pericial foi requerida exclusivamente pelos Agravados, o que afasta a hipótese de produção de prova determinada de ofício pelo Juiz.

Diante disso, é de sua responsabilidade a antecipação da remuneração do perito, nos termos do artigo 950 do Código de Processo Civil. A análise dos autos revela que os Recorridos solicitaram expressamente a realização de perícia contábil em diversas oportunidades processuais, sempre com o objetivo de comprovar suas alegações de excesso na execução, conforme se verifica das petições de Ids. 35101378 - Pág. 36,
35101862 - Pág. 6 e 69640774 - Pág. 2 dos autos principais.

Acrescente-se, ainda, em decisão anterior proferida nos mesmos autos em 31/01/2022, foi determinado que os honorários periciais deveriam ser custeados integralmente pelos Embargantes, uma vez que a prova pericial foi solicitada exclusivamente por eles.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito entende no sentido de que o ônus do pagamento de honorários ao perito é da parte que requereu a produção da prova. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DEFERIMENTO

REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015. SÚMULA 7 DO STJ. HONORÁRIOS PERICIAIS. ÔNUS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(...) 2. A jurisprudência desta Corte Superior tem entendimento de que o ônus do pagamento de honorários ao perito é da parte que requereu a produção da prova.
3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2323563 RJ 2023/0089131-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2024) (sem grifo no original).

Nesse sentido, destacam-se os seguintes precedentes desta Corte de Justiça:

(...)
Quando a prova pericial é requerida por apenas uma das partes, a ela incumbe antecipar o seu pagamento, nos termos do art. 95, do CPC/15.
(N.U 1022305-75.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/02/2024, publicado no DJE 21/02/2024) (sem grifo no original).

(...)
3. O encargo de antecipação dos honorários incumbe à parte que requereu a perícia, nos termos do art. 95 do CPC.
(..) (N.U 1036965-06.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025, publicado no DJE 20/12/2025) (sem grifo no original).

A reforma da decisão impugnada é medida que se impõe para assegurar a correta aplicação da legislação processual e garantir o respeito aos princípios do devido processo legal, da segurança jurídica e da legalidade.

Ante o exposto,
dou provimento ao Agravo de Instrumento, reformo a decisão agravada e determino que os honorários periciais sejam custeados integralmente pelos embargantes Jose Almiro Bihl e Dirce Simioni Bihl, únicos requerentes da prova pericial contábil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026